Tribunal: STF
Processo: MS 28064
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU O RETORNO DE SERVENTUÁRIA À SERVENTIA DE ORIGEM. REMOÇÃO REALIZADA POR DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRARIEDADE À EXIGIBILIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.